Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-94.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-94.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), GABRIEL SEVERINO GUEDES - CPF: 038.696.788-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PROIVADO

RAC. No 1000350-94.2024.8.11.0018

APELANTE: BANCOSEGURO S.A

APELADO: GABRIEL SEVERINO GUEDES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÓPIAS DE CONTRATOS DIVERSOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO- BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação dos empréstimos consignados pela parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício de aposentadoria, dando ensejo à restituição.

2 - Se ocorreu a suspensão dos descontos, tal fato se deveu à liminar concedida e à providência do autor em ajuizar a demanda. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma a contratação.

3 - Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

4 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

5 - Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução do problema.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCOSEGURO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
GABRIEL SEVERINO GUEDES
para:

“[...]1.

DECLARAR inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne aos empréstimos objeto da presente lide;

2. CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ.

3. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento.

4. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC [...].”
(Sic. ID no 289741895)

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação dos empréstimos consignados em discussão, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação pela biometria facial – assinatura eletrônica/contrato digital
; discorre sobre a impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a incidência da correção monetária a partir do arbitramento.

As contrarrazões encontram-se no ID no 289741901, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se
dos autos

que
o
autor

GABRIEL SEVERINO GUEDES
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO
SEGURO
S/A
,
aduzindo, em síntese, que é
aposentad
o por tempo de contribuição perante
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme benefício no 164
9349286, o qual recebe em uma das agências do Banco Bradesco S.A
.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece os seguintes contratos, supostamente firmado com o requerido
, os quais as parcelas estão sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário:

“[...] -
500614712-7
com data de inclusão dia 24/02/2023 no valor liberado de R$ 3.000,00 (três mil reais), onde os descontos se iniciariam no mês 03/2023;

-
500695658-4
com data de inclusão dia 11/04/2023 no valor liberado de R$ 3.000,00 (três mil reais) onde os descontos se iniciariam no mês 05/2023 [...].”
(Sic. ID no 289740420)

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta ou benefício, c) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
289741858
), o requerido esclareceu sobre os procedimentos da contratação de forma digital;
sustentou
a legitimidade dos contratos e dos descontos efetivados na conta corrente e ou benefício do autor, visto que a contratação ocorreu de forma digital
e por meio de assinatura eletrônica – “
selfie
”
no dia
11/08/2022 e 31/08/2022
, no
s
valor
es
de R$ 2
0.198,02 e R$ 23.041,47
, consoante se observa da
s
Cédula
s
de Crédito Bancário
e
documentos de ID no
289741859
a 289741862
. P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Laio Portes
Sthel
.

Inconformado
, recorr
eu o banco requerido.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos as cópias dos contratos de empréstimos consignado
nos
500695658-4 e
500614712-7
,
nos valores R$ 6.
325,20 e R$ 5.896,80
, devidamente assinado pel
o
autor e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da autora.

Ressalte-se que não prospera a tese do apelante de que a
s
assinatura
s
do
s
contrato
s

“[...] se deu por forma virtual, empregando o Recorrente os meios tecnológicos permitidos por lei para a validação eletrônica
[...]”
(sic. ID no 289741897), posto que
tanto n o s contrato s apresentado s no s

ID
s

no
s
289741859 e 289741860
, qua
is
seja
m
: a
s

“CÉDULA
S
DE CRÉDITO BANCÁRIO
n
o
s
600381162 e 600308475
” no
s
valor
es
de
R$ 23.041,47 e
R$ 2
0.198,02
,
quanto a selfie de ID no 289741858,
não guarda
m
nenhuma relação
com o
s

contrato
s
sob
no
s

500695658-4 e 500614712-7
,
nos valores R$ 6.325,20 e R$ 5.896,80

em discussão
.

Aliás,
nesse sentido para melhores esclarecimentos colaciono fragmento dos citados contratos e da selfie apresentada pelo apelante:

Contratos apresentados pelo requerido/apelante em nome de
MIGUEL PANTOJA DA COSTA
:

Cédula de Crédito Bancário no 600381162

Cédula de Crédito Bancário no 600308475

Selfie do suposto contratante:

Documento pessoal do autor apresentado com a petição inicial:

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do
s
contrato
s
de empréstimo
s
consignado em discussão (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/cancelamento do
s
contrato
s
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL –
SANÁVEL
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
. ”

(TJMT – RAC No 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO
COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus
da
sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
. ”

(TJMT – RAC No 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Dos danos materiais - repetição do indébito.

Por sua vez, também não prospera a alegação recursal do requerido de impossibilidade de repetição de indébito em dobro, em razão de eventuais descontos indevido no benefício previdenciário da autora.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da
instituição financeira
, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado a
s
alegada
s
contrataç
ões
, além de se negar a resolver a questão
administrativamente, até hoje insiste em sua validade/legitimidade ao argumento de que
“[...] se deu por forma virtual, empregando o Recorrente os meios tecnológicos permitidos por lei para a validação eletrônica
[...]”
(sic. ID no 289741897).

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelante quanto à solução da questão, também
neste tópico a sentença deve ser mantida para que a restituição dos valores pagos pel
o
autor seja em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração
. ”

(TJMT – RAC No 1021904-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022
)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se dos extratos bancários de ID no 289740422 - Pág.
1/4
que, a despeito de não havido o crédito de nenhum dos valores dos contratos em discussão na conta do autor, houve vários descontos das parcelas dos contratos em discussão
em sua
conta
, sendo necessário o ajuizamento da presente ação em 12/02/2024, com a concessão da liminar em 15/02/2024 para suspensão dos descontos.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações
com a apresentação de contratos totalmente diversos dos supostamente efetivados com o autor
.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida,
pois
adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo
o
autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do
CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para
20
% os honorários fixados na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025